Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO RACIAL. CANDIDATA NÃO CONSIDERADA PRETA OU PARDA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ILEGALIDADE E ABUSO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para anular o ato que não confirmou a autodeclaração racial apresentada pela autora, ora apelada, no concurso público para provimento de vagas no cargo de Professor da Educação Básica da carreira de Magistério Público do Distrito Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se os demais candidatos aprovados no concurso devem ser incluídos no polo passivo do processo e, caso superada a preliminar, (ii) se o ato praticado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial apresentou motivação suficiente e respeitou as disposições da lei e do edital do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação trata de ato praticado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial em concurso público. A relação jurídica processual foi estabelecida entre a candidata apelada, a banca examinadora e o ente público contratante. Os demais candidatos serão alcançados apenas de forma reflexa pela decisão a ser proferida. A formação de litisconsórcio passivo entre os concorrentes aprovados no certame é dispensável, pois têm apenas expectativa de direito à nomeação. Preliminar rejeitada.
4. A classificação da apelada em lista destinada a candidatos pretos e pardos em seleção simplificada organizada por outra banca examinadora não deslegitima o resultado da heteroidentificação aplicada no concurso objeto do presente processo, pois, como previsto no edital, os traços fenotípicos analisados são aqueles presentes ao tempo do procedimento, sem possibilidade de apresentação de certidões referentes a outros certames. Além disso, faltam informações suficientes sobre os parâmetros que nortearam o procedimento de confirmação da autodeclaração racial realizada no processo seletivo simplificado.
5. A juntada de fotografias e de laudo dermatológico não serve para contrariar a avaliação do fenótipo realizada de forma presencial pela banca e confirmada pela comissão recursal. Caso contrário, ocorreria tratamento desigual entre os concorrentes do certame, que tiveram suas características fenotípicas avaliadas presencialmente, sem apresentação de documentos suplementares para amparar o procedimento de heteroidentificação, em razão da expressa vedação no edital.
6. A prova pericial médica não tem o condão de substituir o parecer da banca examinadora. A perícia se baseou na classificação de fototipos de pele proposta por Fitzpatrick e na escala cromática de Von Luschan, indicadores dermatológicos que não levam em consideração o conjunto de aspectos do fenótipo e não se adequam ao critério de análise exclusivamente fenotípico previsto no edital do concurso. O órgão julgador não está vinculado à conclusão do laudo pericial, consoante os arts. 371 e 479 do CPC.
7. A motivação do ato administrativo é explícita, clara e congruente, conforme o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999 e o art. 56 da Lei Distrital n. 4.949/2012. A candidata teve oportunidade de apresentar recurso contra o resultado provisório da avaliação, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. Por não se constatar ilegalidade ou abuso no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial, afasta-se a possibilidade de ingerência jurisdicional no mérito do ato, conforme as teses de julgamento estabelecidas pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 485, na ADI 41 e no Tema de Repercussão Geral n. 1.420.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.